Tribunal: TJBA
Processo: 8000597-88.2017.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000597-88.2017.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE URUCUCA

Advogado(s)
:
PEDRO PABLO OLIVEIRA REIS, HARRISON FERREIRA LEITE

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. TELECOMUNICAÇÕES. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA ANTES DA DATA ESTABELECIDA PELO STF (07/12/2022). RESSALVA EXPRESSA. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PRECEDENTE DO TJBA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8000597-88.2017.8.05.0269, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE URUÇUCA e como agravado CLARO S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente agravo interno e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.